Tribunal: STF
Processo: RE 92409
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-06
Data de publicação: 1980-05-06

Ementa:
EMENTA : RECURSO DE APELAÇÃO - LITISCONSORTES COM ADVOGADOS DIFERENTES
- PRAZO EM DOBRO - INTEMPESTIVIDADE. AINDA QUE ADMITIDA A
POSSIBILIDADE DA FUNGIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO, JULGADO
IMPROPRIO PELA DECISÃO RECORRIDA, AINDA ASSIM INTEMPESTIVO SERIA O
APELO, VEZ QUE, MESMO CONTADO O PRAZO EM DOBRO, POR SE TRATAR DE
LITISCONSORTES COM PROCURADORES DIFERENTES, JÁ TERIA FLUIDO O PRAZO
PARA O RECURSO PRÓPRIO QUANDO APRESENTADA EM JUÍZO A APELAÇÃO.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 191 E 513
DO CPC. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.